Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705284-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Helena Von Tiesenhausen de Souza Carmo Daniel de Oliveira Atta Ericson Jacob da Silva Agravado: Espólio de Rogério Herculano de Freitas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Helena Von Tiesenhausen de Souza Carmo, Daniel de Oliveira Atta e Ericson Jacob da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso dos autos do processo no 0716247-40.2023.8.07.0001, assim redigida: “De inicio, promovo o levantamento do sigilo das petições de ids. 214651422, 215785416 e 214651423, eis que ausentes os requisitos legais para restrição de publicidade pretendida. Indefiro a pesquisa de bens da inventariante e demais herdeiros, que não figuram como parte na presente execução. As medidas relativas à apropriação indevida do patrimônio do espólio devem ser dirigidas ao juízo universal. Atente-se a parte exequente de que dispõe de medida processual alternativa de habilitação de crédito nos autos do inventário. Todavia, o ordenamento jurídico lhe confere a alternativa de prosseguir sem que de toda sorte, possa qualquer quantia, ainda que decorrente de eventual prática de atos expropriatórios operados nesse próprio juízo, ser levantada sem autorização prévia do juízo universal, porquanto caberá ao último tal decisão diante da inequívoca observância de pagamentos de débitos eventualmente preferenciais, vinculados ao espólio. Em outras palavras, o credor opta por não promover habilitação nos autos do inventário, mas em contrapartida, dependerá, de toda sorte, daquele juízo para ver satisfeito seu crédito, uma vez que nem mesmo numerários captados por bloqueios on-line por este Juízo poderão ser liberados sem o aval do juízo universal. Diante desse quadro processual, fica ciente a parte exequente que na prática, o prosseguimento da presente execução funcionará como espécie de longa manus do juízo Universal, não prescindindo eventual satisfação do crédito de inúmeras expedições de comunicação entre órgãos, além de ultimação de penhora em rosto dos autos do Juízo perante o qual corre o processo de inventário, tudo a demandar maior delonga processual. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 68768779), em síntese, que não obtiveram sucesso nas buscas prévias aos bens integrantes da herança deixada pelo agravado. Acrescentam que a pretensão à satisfação do crédito deve ser tutelada de acordo com o interesse nutrido pelos credores. Afirmam que a ausência de patrimônio pertencente ao espólio do devedor justifica a efetivação de nova pesquisa em desfavor dos bens atribuídos à inventariante, Sra Mônica de Freitas Adler. Requer, portanto, a concessão de antecipação da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de pesquisa de patrimônio atribuído à inventariante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 68892199 e Id. 68892200). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra estabelecida no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame os recorrentes pretendem obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de ordenação de pesquisa de patrimônio atribuído à inventariante, diante da busca infrutífera direcionada aos bens pertencentes ao respectivo espólio. É importante destacar que, com a morte, o conjunto de bens, direitos e obrigações que constituem o acervo patrimonial ativo e passivo do falecido transmite-se aos herdeiros, de acordo com o princípio da saisina. No entanto, embora a transmissão opere-se de modo imediato, o conjunto de bens do espólio forma uma universalidade indivisível e em estado de comunhão, que caracteriza o condomínio sucessório, nos termos da regra prevista no art. 1791 do Código Civil. De acordo com os ensinamentos de Maria Berenice Dias a condição de comunhão e indivisibilidade do patrimônio hereditário objetiva resguardar os interesses dos herdeiros e dos credores do falecido, razão pela qual é necessário observar o procedimento do inventário para a partilha das obrigações integrantes do acervo, senão vejamos: “(...) Ainda que os herdeiros recebam a titularidade do patrimônio no momento da morte, a posse direta fica em mãos de quem convivia com o de cujos ou se encontrava na administração dos seus bens (CC 1.797). Daí a conveniência de proceder-se à divisão do patrimônio, o que é levado a efeito por meio do inventário. Trata-se de divisão do patrimônio, o que é levado a efeito por meio do inventário. Trata-se de procedimento necessário para provocar a partilha, formalizando algo que já ocorreu. É tal o interesse em acabar com o estado de comunhão que há prazo para a instauração do inventário. O prazo é estipulado no interesse do fisco, dos credores e de outros possíveis interessados, para impedir que os herdeiros desviem bens do espólio ou os utilizem até sua deterioração. A imposição de um prazo resguarda também o interesse dos herdeiros que não estão na posse dos bens. Na omissão dos herdeiros cabe ao juiz, de ofício, determinar o início do processo (CPC 989). Inventário, em sentido estrito, é o rol de todos os bens e responsabilidades patrimoniais de um indivíduo. Na acepção ampla, é o procedimento destinado a individualizar o patrimônio dos herdeiros e entregar os bens a seus titulares.”[1] Em regra, a massa patrimonial do espólio deve permanecer coesa até a atribuição dos quinhões hereditários. Por isso, enquanto não houver a partilha de bens, os levantamentos a serem procedidos no curso do procedimento de inventário devem ser destinados ao custeio de despesas e dívidas do espólio”[2]. Por essa razão as dívidas titularizadas pelo falecido devem ser objeto de cumprimento pelos bens que integram a herança, até a formalização da respectiva partilha em favor dos herdeiros, nos termos da regra prevista no art. 1997, caput, do Código Civil, em composição com o enunciado normativo estabelecido no art. 796 do CPC. No caso em deslinde não há notícias a respeito da expedição do formal de partilha referente à herança deixada pelo devedor. Ademais, a inventariante é responsável apenas pela representação do espólio nos autos do processo de execução de origem, devendo a herança do devedor responder pelas respectivas dívidas, de acordo com os dispositivos normativos mencionados, não é demais insistir. Assim, é irrelevante a eventual indisponibilidade de recursos financeiros pela herança com o intuito de que seja responsabilizada a inventariante, que também vivencia a situação jurídica de herdeira no presente caso. A esse respeito examine-se com atenção a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO, QUE RESPONDE PELAS DIÍVIDAS MESMO ANTES DA ABERTURA DO INVENTÁRIO. PRINCÍPIO DA SAISINE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, somente em relação a uma das partes, bem como determinou a retificação do polo passivo da demanda para a inclusão do espólio. 1.1. Nesta via recursal, o agravante requer seja reconhecida a legitimidade passiva da primeira agravada, até então como sucessora do de cujus e seja tão somente retificado o polo da ação. Narra que a inexistência de inventariante, uma vez que o inventário não foi aberto, não afasta a legitimidade do espólio. Sustenta que o espólio (conjunto de bens, rendimentos, direitos e obrigações da pessoa falecida) tem legitimidade para responder a ação de cobrança, ainda que o inventário não tenha sido aberto e, portanto, não exista definição do inventariante - administrador dos bens. 2. Da solidariedade entre os titulares da conta corrente. O artigo 47, inciso I, da Lei n. 7357/85, estabelece que o cotitular de conta bancária conjunta detém apenas solidariedade ativa dos créditos junto à instituição financeira, não se tornando responsável pelos cheques emitidos pelo outro cotitular, portanto, a execução deve ser promovida em face do real emitente do título. 2.1. Jurisprudência: “(...) 4. A solidariedade entre os titulares de conta corrente conjunta é apenas ativa e em relação aos créditos junto à instituição financeira. (...)” (00234288520138070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 21/9/2018). 3. Da regularização do pólo passivo para incluir o espólio. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é admissível a emenda à petição inicial para regularização do processo, a fim de que o espólio se torne sujeito passivo, mesmo sem a abertura de inventário ou em curso, pois cabe somente a ele responder pelas dívidas do falecido. 3.1. Veja: “(...). 2. O espólio responde pelas dívidas do falecido enquanto não aberto o inventário e ultimada a partilha. Precedentes. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.974.542/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 17/8/2022) . 4. O espólio (conjunto de bens, rendimentos, direitos e obrigações da pessoa falecida) tem legitimidade para responder a ação de cobrança. 4.1. Ou seja, no caso do devedor falecido em momento anterior ao ajuizamento da ação de execução, a legitimidade passiva deve ser observada à vista do princípio da saisine, fundamental do Direito Sucessório, em que a morte opera a imediata transferência da herança aos seus sucessores legítimos e testamentários, visando impedir que o patrimônio deixado fique sem titular, enquanto se aguarda a transferência definitiva dos bens aos sucessores do falecido. Porquanto. A morte resulta na imediata transferência do patrimônio e das subsequentes relações jurídicas para os sucessores do de cujus, nos termos do art. 1784 do Código Civil. 4.2. Jurisprudência: “(...) As dívidas do falecido não são extintas com o óbito, devendo o patrimônio deixado responder pelos débitos existentes no momento da morte. Cabe ao espólio responder pelas dívidas deixadas pelo de cujus, enquanto não finalizado o processo de inventário e partilha. (...).” (07307276220198070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 10/10/2022). 5. Assim, havendo inventário em curso, a cobrança deve ser direcionada ao espólio do de cujus na pessoa de seu inventariante, como determinado na decisão agravada. 6. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão no 1684559, 0741691-15.2022.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões os dados factuais suscitados pelos agravantes não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões, 3 ed. São Paulo: RT, 2013. p. 538-539. [2] Nessa direção, ver TJSP; Agravo de Instrumento 2167373-95.2018.8.26.0000; Relator: Fábio Podestá; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 23/10/2018; Data de Registro: 23/10/2018